Tribunal: TJSP
Processo: 1090462-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cerceamento de defesa não demonstrado no caso em tela. Provas documentais suficientes. Autora idosa e portadora de insuficiência respiratória crônica. Necessidade de atendimento de enfermagem por "home care" vinte e quatro horas. Prestação de serviço deficiente. Profundo sofrimento da autora até vir a óbito. Dano moral

Ementa:

APELAÇÃO. Plano de Saúde. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cerceamento de defesa não demonstrado no caso em tela. Provas documentais suficientes. Autora idosa e portadora de insuficiência respiratória crônica. Necessidade de atendimento de enfermagem por "home care" vinte e quatro horas. Prestação de serviço deficiente. Profundo sofrimento da autora até vir a óbito. Dano moral existente. Relatório médico que comprova a necessidade de home care vinte e quatro horas. Cabe ao médico que atende o paciente e não ao plano de saúde eleger o tratamento mais conveniente. Sentença mantida. Recurso da ré a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1090462-16.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.,
é apelada MARIA RIBEIRO BOURROUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090462-16.2019.8.26.0100 -Voto no 17234 - A
2
VOTO No 17234
APELAÇÃO CÍVEL No 1090462-16.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - 30a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: DANIELA DEJUSTE DE PAULA
APELANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
APELADO: MARIA RIBEIRO BOURROUL
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Sentença de
procedência.
Inconformismo
da
ré.
Cerceamento de defesa não demonstrado no
caso
em
tela.
Provas
documentais
suficientes. Autora idosa e portadora de
insuficiência
respiratória
crônica.
Necessidade de atendimento de enfermagem
por "home care" vinte e quatro horas.
Prestação de serviço deficiente. Profundo
sofrimento da autora até vir a óbito.
Dano moral existente. Relatório médico
que comprova a necessidade de home care
vinte e quatro horas. Cabe ao médico que
atende o paciente e não ao plano de saúde
eleger o tratamento mais conveniente.
Sentença mantida. Recurso da ré a que se
nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 262/267, que julgou
procedentes os pedidos formulados pela autora, em ação de
obrigação de fazer envolvendo plano de saúde, para condenar a
ré a disponibilizar à autora o tratamento pelo sistema home
care, nos moldes da prescrição médica de fls. 222, mantendo
tal tratamento até a eventual necessidade de internação
hospitalar, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a
R$ 10.000,00, além de indenização por danos morais arbitrada
no valor de R$10.000,00. Em razão da sucumbência, foi a
requerida condenada a pagar as custas e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090462-16.2019.8.26.0100 -Voto no 17234 - A
3
Inconformada,
apela
a
ré,
pugnando,
inicialmente, pela anulação da r. sentença, por cerceamento
de defesa, entendendo que necessária a realização de prova
pericial que demonstraria não necessitar a ré de cuidados
especiais, típicos de internação domiciliar, mas apenas de
uma cuidadora e auxilio de seus familiares, não havendo
cobertura contratual ou pelas normas editadas pela ANS para o
home care pretendido. Alternativamente, busca afastar a
cobertura para itens de higiene e uso pessoal, afastar a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
aduzindo que agiu regularmente e a apelada não comprovou
danos de natureza extrapatrimonial, ou reduzir o valor
arbitrado a este título.
Recurso recebido, com contrarrazões as
fls. 284/290.
Noticiado o falecimento da autora, foi
regularizado o polo passivo com a habilitação da única
herdeira (fls. 299 e 316).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
Irretorquível a r. sentença guerreada.
Precipuamente,
afasta-se
a
preliminar
suscitada de cerceamento de defesa, haja vista que a
pretendida produção de prova pericial afigurava-se, no
presente caso, totalmente dispensável porquanto, se fosse
produzida não teria o condão de alterar o resultado da lide,
apenas encareceria e retardaria a rápida solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090462-16.2019.8.26.0100 -Voto no 17234 - A
4
controvérsia
em
descompasso
com
o
princípio
da
instrumentalidade e economia dos atos processuais.
Ademais, restou prejudicada, na medida em
que a autora faleceu no curso da ação.
Meritoriamente, também melhor sorte não
assiste à recorrente.
Compulsando os autos, verifico que os
relatórios médicos de fls. 29, 45 e, por fim, o de fls. 222,
elaborados pelos médicos que trataram da autora durante a sua
doença não deixam qualquer dúvida de necessitava a demandante
de "home care", por ser idosa, portadora de DPOC grave
(doença pulmonar obstrutiva crônica), trombose venosa profunda e hematoma retroperitoneal após coagulação,
ressaltando o últimio relatório, o qual foi adotado pela r.
sentença, que "devido a intensa instabilidade respiratória é
fundamental e vital para a paciente receber cuidados
domiciliares especializados e frequentes de enfermagem,
fisioterapia e fonoaudiologia, além do fornecimento de
oxigênio suplementar domicilar, aparelho de ventilação não
invasiva do tipo BIBAP e aparelhos que meçam saturação de
oxigênio e pressão arterial".
Ora, do simples relato acima vê-se que a
tese da apelante de que não precisava a autora do tratamento
de "home care" cai por terra, na medida em que o seu quadro
clínico exigia profissionais especializados e não simples
auxílio por cuidadoras ou familiares, além de materiais e
equipamentos necessários ao tratamento, que não podem ser
considerados de "higiene ou uso pessoal", mas efetivamente
relacionados com as necessidades decorrentes do quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090462-16.2019.8.26.0100 -Voto no 17234 - A
5
clínico apresentado.
Ademais, a ré recusou o fornecimento do
sistema "home care" alegando que, por expressa disposição
contratual, não está obrigada a custear esse tipo de
tratamento ante a ausência de cobertura contratual e que não
está incluído no rol dos procedimentos da ANS.
Sem razão, contudo.
É importante destacar que a ausência de
previsão expressa de procedimento em rol publicado pela ANS
não se presta a obstar tratamento médico, tampouco enseja
negativa de fornecimento por parte do plano de saúde.
Cediço que o rol da ANS é meramente
exemplificativo e não restritivo, e eventual limitação de
direitos do consumidor, como a exclusão de procedimentos
médicos, deve ser de efetuada de forma clara, direta, em
destaque e por escrito, o que não é o caso.
Ademais, ainda
que
prevista expressa
exclusão da cobertura, tal disposição incide em manifesta
abusividade, pois contraria a própria natureza do contrato,
sendo, nos termos do inciso IV e do II do § 1o do artigo 51
do Código de Defesa do Consumidor, nula.
Portanto, sob qualquer ângulo que se
analise o tema posto em julgamento, verifica-se que compete
ao plano de saúde fornecer ao autor o completo tratamento da
doença, incluindo o epigrafado tratamento domiciliar.
É certo que o tratamento por home care é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090462-16.2019.8.26.0100 -Voto no 17234 - A
6
qualificado
como
direito
constitucional
fundamental
da
paciente, indissociável do direito à vida, logo, sua
manutenção pelo período determinado era de rigor.
Além disso, a teor da Súmula 90 que
dispõe:
"Havendo expressa indicação médica para a
utilização dos serviços de 'home care',
revela-se abusiva a cláusula de exclusão
inserida na avença, que não pode prevalecer".
Nesse sentido é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
"Apelação. Plano de saúde. Obrigação de
fazer. Procedência. Recusa da operadora de
saúde em arcar com despesas relativas a home
care em favor da beneficiária do plano
Abusividade.
Recusa
que
contraria
a
finalidade do contrato e representa afronta
ao CDC. Tratamento domiciliar é extensão dos
cuidados médicos hospitalares. Necessidade do
paciente demonstrada. Cobertura devida. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido." (Apelação no
1008451-
96.2014.8.26.0554, Rel. Silvério da Silva, 8a
Câmara
de
Direito
Privado,
julgado
em
29/05/2015);
"PLANO DE SAÚDE - Pleito objetivando 'home
care',
com
todos
os
procedimentos
e
profissionais necessários aos tratamentos do
autor. Limitação contratual que afronta a
Súmula 90 da Seção de Direito Privado do
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.
Sentença de procedência mantida. Apelo improvido." (Apelação no
0161590-31.2010.8.26.0100.
São
Paulo.
7a
Câmara de Direito Privado. Relator: Ramon
Mateo Júnior julgado em 24/10/2012);
"Consumidor. Plano de saúde. 'Home Care'.
Exclusão. Impossibilidade. A operadora não
pode limitar as alternativas possíveis para o
restabelecimento da saúde do paciente, sob
pena de sujeitá-lo a risco de morte. Os
contratos de seguro e assistência à saúde são
pactos de cooperação e solidariedade, cativos
e
de
longa
duração,
informados
pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090462-16.2019.8.26.0100 -Voto no 17234 - A
7
princípios consumeristas da boa-fé objetiva e
função social, tendo o objetivo precípuo de
assegurar ao consumidor o tratamento, a
segurança e o amparo necessários contra os
riscos inerentes à sua saúde - Os arts. 18, §
6o, III, e 20, § 2o, do CDC, preveem a
necessidade da adequação dos produtos e
serviços à legítima expectativa do consumidor
de não ficar desamparado de procedimento
médico essencial à preservação de sua vida.
Súmula no 90 da Seção de Direito Privado I do
TJSP: 'Havendo expressa indicação médica para
a utilização dos serviços de 'home care',
revela-se
abusiva
a
cláusula

Recurso
improvido."
(Apelação
no
0006545-53.2011.8.26.0438 - Penápolis - 7a
Câmara de Direito Privado - Relator: Luiz
Antônio Costa julgado em 12/12/2012).
Diante
da
documentação
carreada
aos
autos, é inconteste a existência da imprescindibilidade do
home care e a má prestação por parte da ré, que não cumpriu a
ordem médica e, em um momento posterior a judicial,
integralmente, até que a autora viesse a óbito.
É fato incontroverso que a autora sofreu
dano moral em razão de violação a um direito inerente ao
contrato firmado com a ré, que não forneceu a contraprestação
a contento. Tal circunstância trouxe à autora uma sobrevida
menos digna.
A saber, a prestação de serviço de forma
deficiente, como ocorreu no presente caso, corresponde a não
prestação, logo, o dano moral resta mesmo configurado e o
valor estipulado na sentença é coerente à hipótese.
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça converge no mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA SECURITÁRIA. RECUSA
INDEVIDA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CLÁUSULA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090462-16.2019.8.26.0100 -Voto no 17234 - A
8
ABUSIVA. ATO ILÍCITO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL.
DOENÇA GRAVE. MENINGITE. OCORRÊNCIA DE DANOS
MORAIS. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
REVISÃO.
REEXAME
FÁTICO.
PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. 1. Abusiva a
cláusula de contrato de plano de saúde que
exclui de sua cobertura o tratamento de
doenças infecto-contagiosas, tais como a
meningite.
2.
A
seguradora,
ao
recusar
indevidamente a cobertura para tratamento de
saúde, age com abuso de direito, cometendo
ato ilícito e ficando obrigada à reparação
dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais
dele decorrentes. 3. A recusa indevida da
cobertura para tratamento de saúde, em situações de emergência, quando o fato
repercute intensamente na psique do doente,
gerando enorme desconforto, dificuldades e
temor pela própria vida, faz nascer o direito
à
reparação
do
dano
moral.
4.
Segundo
entendimento pacificado desta Corte, o valor
da indenização por dano moral somente pode
ser alterado na instância especial quando
ínfimo ou exagerado, o que não ocorre no caso
em tela, em que, consideradas as suas peculiaridades, fixado no valor de dez salários mínimos.
5.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1299069/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 04/03/2013.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA
À COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. DANO
MORAL. FIXAÇÃO. 1. A recusa, pela operadora
de plano de saúde, em autorizar tratamento a
que esteja legal ou contratualmente obrigada,
implica dano moral ao conveniado, na medida
em
que
agrava
a
situação
de
aflição
psicológica e de angústia no espírito daquele
que
necessita
dos
cuidados
médicos.
Precedentes.
2.
A
desnecessidade
de
revolvimento do acervo fático probatório dos
autos viabiliza a aplicação do direito à
espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, com
a fixação da indenização a título de danos
morais que, a partir de uma média aproximada
dos
valores
arbitrados
em
precedentes
recentes, fica estabelecida em R$12.000,00,
cuja atualização retroagirá à data lançada na
sentença. 3. Recurso especial provido. (REsp
1322914/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090462-16.2019.8.26.0100 -Voto no 17234 - A
9
12/03/2013). (...) Portanto, tendo a ré
incorrido
em
ato
ilícito
ao
deixar
de
autorizar os procedimentos na autora, deve
arcar com a compensação pecuniária. Considerando a capacidade econômica das
partes e o grau do dano, entendo suficiente a
fixação de indenização no importe de R$
10.000,00, com correção monetária a partir
desta data e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE a ação movida por VERA LÚCIA
PLANONÁ DE MATOS em face de AMIL SAÚDE S.A.
para CONDENAR a ré a pagar à autora: (a)
Indenização por danos materiais no valor de
R$11.786,00 (onze mil, setecentos e oitenta e
seis reais), com correção monetária desde o
ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação;
(b) Indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção
monetária a partir desta data e juros de mora
de 1% ao mês desde a citação;
(c)
Custas
e
despesas
processuais
e
honorários advocatícios que arbitro em 15% do
valor
atualizado
da
condenação.
Após
o
trânsito em julgado, aguarde-se em cartório
por 20(vinte) dias".
A apelante é uma empresa de grande porte
e de notável atuação em seu segmento econômico, logo, o
pagamento da quantia determinada a título de dano moral
certamente não implicará sua ruína financeira.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso
e, por força do artigo 85, § 11 do CPC, majoram-se os
honorários recursais devidos pela ré a favor do advogado da
autora para R$ 3.500,00.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090462-16.2019.8.26.0100 -Voto no 17234 - A
10
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator